Tribunal: TJMT
Processo: 1016765-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1016765-46.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ESPÉCIES DE CONTRATOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVANTE), NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.199.960/0001-58 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte
decisão:
POR MAIORIA, RECURSO
DE AGRAVO INTERNO PROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO, NOS TERMO DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. MÁRCIO VIDAL.
VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – RETRATAÇÃO – RAI – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – BAIXA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ATO DE CONSTRIÇÃO E DEPÓSITO JUDICIAL INSUFICIENTE PARA GARANTIR O JUÍZO – PEDIDO DE ABSTENÇÃO/RETIRADA DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PROBABILIDADE DO DIREITO DUVIDOSA – NÃO ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO.

Em vista de a decisão recorrida não se referir a pedido de reconsideração, mas a novo requerimento apresentado, resta evidenciada a tempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento. Logo, merece retratação o
decisum
que não o conheceu por considerá-lo intempestivo.

O pedido de baixa das averbações premonitórias não merece acolhimento, porque além de inexistir ato de constrição, não houve garantia do Juízo, a alienação dos bens não está vedada e o ato tem o intuito de evitar prejuízos a terceiros.

Deve ser negado o pedido de abstenção/baixa das restrições nos órgãos de proteção ao crédito, quando não restar demonstrada a probabilidade do direito invocado nos autos dos embargos à execução e as teses apresentadas necessitar de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VILSON PAULO DOS REIS
em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000493-18.2023.8.11.0051, movida em desfavor de
NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que, apesar de conceder efeitos suspensivos aos embargos, indeferiu o pedido de baixa das averbações premonitórias e o pedido de abstenção da inclusão do nome do sócio Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, alega que a decisão interlocutória proferida em 06.03.2023, indicada pelo n. Relator, Não guarda qualquer mínima relação com a r. decisão agravada neste agravo de instrumento, inexistindo pedido de reconsideração contabilizado como marco interruptivo do prazo recursal, mas sim tratando-se de nova decisão interlocutória proferida em face de novo pedido feito
pelo Agravante, ante a existência de fatos novos e diferentes fundamentos jurídicos (sob espeque de depósito judicial promovido em Maio/2023 nos autos de origem).

Aduz que, tratando-se de questões de direito distintas e não reapreciadas a título de reconsideração, é certo que a fundamentação empregada pela r. decisão agravada não se coaduna com a realidade fática dos autos, vez que a primeira se refere a um meio de impugnação não recursal que requer o reexame dos fatos apreciados pela decisão judicial anterior, já o pedido incidental superveniente do Agravante se deu pela posterior realização de depósito judicial nos autos de origem, tratando-se de cenário fático diverso e com outra fundamentação jurídica no pleito realizado.

Anota que, no caso dos autos, o depósito judicial configura fato constitutivo de direito subjetivo do Agravante para obter a baixa das averbações premonitórias, situação superveniente que não se confunde com pedido de reconsideração.

Assim, afirma que não ocorre a intempestividade da presente medida aventada, uma vez interposto o recurso dentro do prazo legal a contar da nova decisão interlocutória proferida nos autos, devendo a r. decisão agravada ser reformada para a devida apreciação e julgamento do agravo de instrumento e agravo interno.

Assim, requer a reconsideração da r. decisão agravada, reconhecendo a tempestividade do agravo de instrumento interposto, por se tratar de nova decisão interlocutória que apreciou fatos supervenientes e se fundamenta em questões de direito anteriormente não apreciadas, inexistindo pedido de reconsideração.

Por conseguinte, requer seja provido o agravo interno interposto para que seja deferida a tutela recursal aqui pleiteada, para a imediata determinação de baixa das averbações premonitórias realizadas pelo Agravado,
bem como a abstenção/retirada do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD e outros).

E, por fim, prover o agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada de origem, para que seja promovida baixa das averbações premonitórias já realizadas, nos termos do art. 818, §2º, do CPC, e determinar a abstenção de inclusão e/ou a retirada do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes, até a apreciação do mérito nos autos da ação de resolução contratual e dos embargos à execução reunidos para julgamento conjunto na origem.

Contrarrazões da parte agravada (ID 206888652).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos à Execução manejados por
VILSON PAULO DOS REI
S em face de
NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS
, buscando suspender a Ação de Execução nº. 1003730-94.2022.8.11.0051, na qual o embargado/exequente alega ser credor do montante remanescente de R$ 2.886.058,36 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), com origem em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado para fins de atuação em uma ação de Recuperação Judicial.

Em razão de ter ofertado à garantia do juízo um (01) imóvel rural de sua propriedade, matrícula nº. 11.953 – Fazenda Guanabara II, avaliado em R$ 3.988.946,50 (três milhões novecentos e oitenta e oito mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), postulou pela concessão do efeito
suspensivo com o conseguinte cancelamento de averbações premonitórias realizadas, bem como a abstenção e/ou retirada de seu nome dos órgãos restritivos ao crédito pela dívida discutida.

Na Ação de resolução e de resilição de contrato de honorários advocatícios c/c declaração de adimplemento contratual e danos morais nº. 1000130-31.2023.8.11.0051, ajuizada por VILSON PAULO DOS REIS e CÉLIA DE FREITAS DOS REIS em face de NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS, o Magistrado reconheceu que a Execução de Título Extrajudicial nº 1003730-94.2022.8.11.0051 poderá prosseguir nos limites do crédito remanescente de R$ 336.500,00 (trezentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), com a incidência dos encargos devidos.

Não obstante, o Magistrado a quo retificou,
ex

officio
, o valor da causa atribuído aos Embargos para R$ 2.959.616,37 (dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos).

Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos para reconhecer que o valor da causa dos Embargos à Execução deve corresponder ao proveito econômico fustigado pela parte embargante com o ajuizamento da respectiva ação. Por conseguinte, se a irresignação versar acerca da totalidade da dívida, o valor da causa de embargos deve ser igual ao valor de tal débito, qual seja, R$ 2.886.058,36 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), nos termos delineados na petição inicial da execução nº 1003730-94.2022.8.11.0051.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo pleiteado nos Embargos à Execução, o Juízo singular entendeu por indeferi-lo, vez que, pelo fato do embargante estar em recuperação judicial, na condição de produtor rural, a indicação à garantia do juízo de um (01) imóvel rural de sua propriedade, pode se tornar
inócua
se reconhecida a sua essencialidade pelo juízo da recuperação judicial.

Igualmente, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (para determinar o cancelamento das averbações premonitórias realizadas, bem como a abstenção e/ou retirada de seu nome dos órgãos restritivos ao crédito pela dívida discutida), pelo menos até que se tenha a segurança jurídica de que a penhora efetivada nos autos é suficiente para saldar a dívida exequenda.

O Embargante requereu o cancelamento das averbações premonitórias realizadas pelo Embargado e identificadas no id. 107701165 e seguintes dos autos da execução, em virtude da decisão proferida nos autos do RAI n. 1004795-49.2023.8.11.0000 e ante a onerosidade excessiva da manutenção dessas anotações.

Em nova manifestação nos autos, o Embargante informa que efetuou o depósito do valor executado (R$ 367.531,35), nos termos da decisão proferida nos autos n. 1000130-31.2023.8.11.0051, com as devidas atualizações e encargos de mora aplicados para comprovar, por excesso de zelo e cautela, a suficiência do depósito realizado, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Assim, requereu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC e a retirada do nome do Embargante do SERASAJUD, bem como a determinação da imediata baixa/cancelamento das averbações premonitórias realizadas sobre os imóveis do Embargante, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 828, §2º, do CPC.

Ao reanalisar a questão, o Juiz a quo verificou que o numerário depositado em juízo voluntariamente pela parte embargante não tem o condão de assegurar o juízo, uma vez que sobremaneira inferior ao valor exigido em sede do processo executivo.

Não obstante, deferiu o efeito suspensivo tendo em vista a liminar recursal deferida no bojo do RAI n. 1004795-49.2023.8.11.0000, interposto em face da decisão interlocutória proferida no processo nº 1000130-31.2023.8.11.0051, que determinou a suspensão de todos os atos constritivos a
serem promovidos em desfavor do ora embargante relativos ao título executivo extrajudicial.

Contudo, ressaltou que o efeito suspensivo ora deferido não conduz em baixa das averbações premonitórias, sobretudo porque a quantia depositada em juízo pelo embargante não serve para assegurar o juízo, já que aquém do montante que lhe está sendo exigido.

Por fim, estando mantido hígido o cenário inicialmente evidenciado nos autos, não há falar-se em modificação do decisum para fins de concessão da tutela provisória de urgência com vistas a determinar que a parte embargada se abstenha ou proceda à baixa de eventuais atos de restrição de crédito aperfeiçoados em favor do embargante.

Irresignada, a parte Embargante interpôs Agravo de Instrumento alegando, em síntese, que a decisão não privilegia a realidade fática e jurídica dos autos de origem, nos quais o depósito integral do valor incontroverso a ser executado é medida suficiente para a baixa das anotações em seus bens.

Afirma que as averbações premonitórias implicam em maior restrição à livre disposição do patrimônio do Agravante e, uma vez existindo a garantia suficiente da execução, torna-se efetivamente desnecessária a manutenção das anotações.

Assevera que o depósito judicial que garante o Juízo é aquele que se refere ao valor incontroverso executado, o qual foi fixado – frisa-se – no valor de R$ 336.500,00 (trezentos e trinta e seis mil e quinhentos reais) pelo mesmo Juízo que, agora, entende insuficiente o depósito do montante incontroverso previamente fixado.

Cita que a presença do depósito judicial nos autos, portanto, configura evidente modificação do quadro fático-probatório, autorizando o deferimento da liminar pretendida para determinar a abstenção da inclusão do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Defende que a execução
encontra-se
suspensa, assim como a realização de qualquer ato constritivo, sendo, portanto, corolário lógico a abstenção de inclusão do nome do Agravante pelos valores discutidos em Juízo.

Nesses termos, requereu fosse concedida a vindicada tutela recursal, para suspender a r. decisão agravada, e, por conseguinte, determinar a baixa das averbações premonitórias realizadas sobre os 17 (dezessete) imóveis do Agravante, nos termos do art. 818, §2º, do CPC, e, ainda, a abstenção/retirada do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD e outros).

No mérito, pugnou seja provido o agravo de instrumento integralmente para reformar a decisão, a fim de que seja afastada a realização por parte do Agravado de qualquer ato executório, medidas constritivas e restritivas sobre os bens dos Agravantes que tenham por fundamento o contrato de honorários advocatícios sub judice, devendo promover a baixa das averbações premonitórias já realizadas, nos termos do art. 818, §2º, do CPC, e determinar a abstenção de inclusão e/ou a retirada do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes, até a apreciação do mérito nos autos da ação de resolução contratual e dos embargos à execução reunidos para julgamento conjunto na origem.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão monocrática entendendo pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BAIXA DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL - ART. 1.003, § 5º, DO CPC - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO.

1. O art. 1.003, § 5º, do CPC, estabelece que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

2. No caso em apreço, considerando que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal, uma vez que este se conta a partir da ciência da primeira decisão, in
casu
, a que indeferiu o pedido de tutela de urgência para baixa nas averbações premonitórias, datada de 06/03/2023 (ID 111257942 dos autos de origem), assim, tem-se que a interposição do recurso se mostra intempestivo, pois ocorreu em 19/07/2023 (ID 175884662). 3. Logo, impõe-se o seu não conhecimento, por intempestivo.”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, requerendo seja provido para deferir a tutela recursal pleiteada, para a imediata determinação de baixa das averbações premonitórias realizadas pelo Agravado, bem como a abstenção/retirada do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes (SERASAJUD e outros).

E, por fim, prover o agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada de origem, para que seja promovida baixa das averbações premonitórias já realizadas, nos termos do art. 818, §2º, do CPC, e determinar a abstenção de inclusão e/ou a retirada do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes, até a apreciação do mérito nos autos da ação de resolução contratual e dos embargos à execução reunidos para julgamento conjunto na origem.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que não se trata de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, mas sim, de reformulação da pretensão, anteriormente apresentada, em decorrência de fato novo, qual seja, o depósito judicial para garantia do juízo.

Em sendo assim, afasta-se a intempestividade do Agravo de Instrumento reconhecida na decisão monocrática, ora combatida neste Agravo Interno.

Portanto, passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

Ressai dos autos que o executado, ora recorrente, ofertou à garantia do juízo 01 (um) imóvel rural de sua propriedade, matrícula nº. 11.953 – Fazenda Guanabara II, avaliado em R$ 3.988.946,50 (três milhões novecentos e oitenta e oito mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

Além deste bem, efetuou o depósito do valor executado (R$ 367.531,35), nos termos da decisão proferida nos autos n. 1000130-31.2023.8.11.0051, com as devidas atualizações e encargos de mora aplicados para comprovar, por excesso de zelo e cautela, a suficiência do depósito realizado, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

O valor executado ainda é incerto, tendo em vista que o Juiz da causa, na Ação de resolução e de resilição de contrato de honorários advocatícios c/c declaração de adimplemento contratual e danos morais nº. 1000130-31.2023.8.11.0051, ajuizada por VILSON PAULO DOS REIS e CÉLIA DE FREITAS DOS REIS em face de NASSER RAJAB ADVOGADOS ASSOCIADOS, o Magistrado reconheceu que a Execução de Título Extrajudicial nº 1003730-94.2022.8.11.0051 poderá prosseguir nos limites do crédito remanescente de R$ 336.500,00 (trezentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), com a incidência dos encargos devidos.

Mas, posteriormente, retificou,
ex

officio
, o valor da causa atribuído aos Embargos para R$ 2.959.616,37 (dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos).

Inobstante, opostos Embargos de Declaração, o Juiz a quo acolheu-os para reconhecer que o valor da causa dos Embargos à Execução deve corresponder ao proveito econômico fustigado pela parte embargante com o
ajuizamento da respectiva ação, qual seja, R$ 2.886.058,36 (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), nos termos delineados na petição inicial da execução nº 1003730-94.2022.8.11.0051.

A meu ver, o juízo encontra-se suficientemente garantido, por valor em pecúnia e em bem imóvel, que cobre o valor da dívida, impondo-se a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a baixa das averbações, com fulcro no parágrafo 2º do artigo 828 do CPC, e determinar a abstenção de inclusão e/ou a retirada do nome do Agravante dos cadastros de inadimplentes, até a apreciação do mérito nos autos da ação de resolução contratual e dos embargos à execução reunidos para julgamento conjunto na origem.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados, inclusive desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS– PROVA PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE – LEVANTAMENTO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS –POSSIBILIDADE- EXCESSO – CAUÇÃO – IMÓVEL DE TERCEIRO – VIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO A regra prevista pelo atual Código de Processo Civil é no sentido de que os embargos à execução não tem efeito suspensivo, o qual é cabível nas hipóteses em que houver risco de dano, desde que haja caução idônea, requisitos observados na espécie. Ainda que tenha ocorrido a preclusão para requerimento da realização da prova pericial, na espécie ela se revela imprescindível para o deslinde da controvérsia, razão pela qual deve ser mantida a determinação de sua produção. Quando se verificar excesso nas averbações premonitórias o julgador pode determinar o levantamento ante a possibilidade de causar prejuízos manifestos a parte embargada. É possível o
caucionamento
de bens de terceiro, desde que haja concordância expressa do proprietário neste sentido.” (TJ-MT - AI: 10112616920178110000 MT, Relator:
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 16/05/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DE CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS EFETIVADAS NAS MATRÍCULAS DE NS. 5.160, 5.159 E 5.154, DO CRI DO 1º OFÍCIO DE TAPURAH – CONCEDIDO PELO TRIBUNAL EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM GARANTIA IMOBILIÁRIA JÁ REDUZIDA A TERMOS – CIRCUNSTÂNCIA A SER CONSIDERADA - LEVANTAMENTO DAS AVERBAÇÕES – RECURSO PROVIDO. Se além de o Tribunal já ter deferido em recurso anterior o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela executada, após vislumbrar a plausibilidade dos argumentos defensivos (suposta fraude na confecção do título executivo) e a segurança do juízo através da redução a termo da garantia imobiliária ofertada, imperioso o deferimento do levantamento das averbações premonitórias efetivadas nas matrículas de imóveis que, apesar de ainda registrados em nome da executada, já haviam sido comprovadamente alienados a terceiros antes mesmo do ajuizamento do processo executivo.” (TJ-MT 10041020220228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022).

No que diz respeito às anotações premonitórias, ainda que haja previsão legal inserta no artigo 828, do CPC, se for verificado que houve excesso nas anotações averbando vários bens que superam em muito o valor da dívida exequenda é possível ao magistrado determinar o levantamento do excesso.

Pelo exposto, retificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso de
AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento.

Utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 175884662),
para
DAR-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão a quo, determinar a retirada do nome do Embargante do SERASAJUD, bem como a imediata baixa/cancelamento das averbações premonitórias realizadas sobre os imóveis do Embargante.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ LUIZ BONFIM, OAB/MT 14533:

Desembargador Presidente, pela ordem!

Quero apontar uma situação.

Sou advogado do agravado, que é Nasser
Rajab
Advogados Associados, fiz um pedido de sustentação oral e não recebi o link de acesso até o momento.

Quando chamou a julgamento
o processo
, mandei uma mensagem para a assistente de plenário, e ela me enviou o link. Só então pude acessar a sala.

Falo pelo agravado Nasser
Rajab
Advogados Associados. Fiz um pedido de sustentação oral na forma Regimental
.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TATIANA TOMIE ONUMA, OAB/MT 26.653:

Desembargador Presidente,
pela ordem!

Eu
acompanho
Vilson Paulo dos Reis
, que é
agravante, e foi repassad
a a informação
pela secretaria que não haveria possibilidade regimental para o pedido de sustentação oral. Caso seja deferido ao agravado, quero sustentar também.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutores, trata-se de averbação premonitória, portanto, não está dentro dos requisitos para a sustentação oral em sede de
recurso de
agravo
de
instrumento.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ LUIZ BONFIM, OAB/MT 14533:

Senhor Presidente,

Como era um agravo interno que havia negado conhecimento, parece-me que no Regimento Interno consta essa previsão, em razão do não conhecimento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutor, o Agravo Interno é derivado do agravo do instrumento. Não é a nomenclatura da ação que enseja a necessidade da sustentação oral, mas a matéria.

A sustentação oral é possível em Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, e
o
Agravo de Instrumento não contemplava essa situação.

De qualquer forma, não há sustentação oral para nenhuma das partes.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1º VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguardo
o
pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (1º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como visto no voto precedente, está em mesa, o Recurso de Agravo Interno, interposto por Vilson Paulo dos Reis, contra a decisão do Relator que não conheceu o Agravo de Instrumento, manejado em face do
decisum
,
proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1000493-18.2023.8.11.0051, oposto em desfavor de Nasser
Rajab
Advogados Associados, que, embora tenha concedido o efeito suspensivo, indeferiu o pedido
de baixa das averbações premonitórias e de abstenção da inclusão do nome seu sócio nos órgãos de proteção ao crédito,
por considerá-lo intempestivo (id. 198952672, págs. 01/04).

Consta dos autos de origem que Vilson Paulo dos Reis opôs os Embargos à Execução, em face de
Nasser
Rajab
Advogados Associados, visando à suspensão da Ação de Execução n. 1003730-94.2022.8.11.0051, ajuizada pela Embargante, em que buscava o recebimento de R$ 2.886.058,36 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), decorrente do contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado para atuação no processo de Recuperação Judicial.

O Autor/Embargante ofereceu em garantia ao Juízo o imóvel, matrícula n. 11.953 – Fazenda Guanabara II –, avaliado em R$ 3.988.946,50 (três milhões, novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).

A Magistrada
si
ngular, de ofício, retificou o valor da causa para a R$ 2.959.616,37 (dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e sete centavos).

Inconformado, o Autor/Embargante opôs o Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, com vistas a manter o valor da causa, apontando inicialmente.

Os Embargos de Declaração foram acolhidos para reconhecer que o valor da causa dos Embargos à Execução estava correto, contudo, não concedeu o efeito suspensivo pleiteado, porque o Embargante está em recuperação judicial, na condição de produtor rural, e a indicação à garantia do Juízo do imóvel rural de sua propriedade, poderia se tornar
inócua
, caso reconhecida a sua essencialidade do bem pelo Juízo da
recuperacional
.

Na mesma decisão, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na determinação de cancelamento das averbações
premonitórias realizadas sobre imóveis de sua propriedade e na abstenção e/ou retirada do seu nome dos órgãos restritivos ao crédito pela dívida discutida, pelo menos até que se tenha a segurança jurídica de que a penhora efetivada nos autos seja suficiente para saldar a dívida exequenda.

O Embargante compareceu aos autos dos Embargos à Execução, salientando que, na Ação de Resolução Contratual n. 1000130-31.2023.8.11.0051, por ele movida, contra a parte Embargada, o pedido de tutela de urgência foi concedido, em parte, determinando a abstenção e a suspensão dos atos executórios ou constritivos, com fundamento na cobrança de valores acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais),
permitindo, contudo, o prosseguimento do feito executivo, nos limites do crédito remanescente de R$ 336.500,00 (trezentos e trinta e seis mil e quinhentos reais), requerendo, ao final, o cancelamento das averbações premonitórias (id. 113396343, págs. 01/04 – autos de origem).

No RAI n. 1004795-49.2023.8.11.0000, interposto por Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis, o Relator determinou o sobrestamento de eventuais atos constritivos em face dos Recorrentes, relativos ao contrato discutido judicialmente, até o julgamento daquele recurso (id. 113396348, págs. 03/10 – autos de origem).

No dia 04/05/2023, o Embargante informou que efetuou, nos autos da Ação n. 1000130-31.2023.8.11.0051, o depósito judicial do valor incontroverso
– R
$ 367.531,35 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) –, requerendo a concessão do efeito suspensivo e a baixa/cancelamento das averbações premonitórias, realizadas sobre os imóveis de sua propriedade, bem assim a retirada do seu nome do SERASAJUD (id. 116862258, págs. 01/05 – autos de origem).

A Julgadora singular proferiu a seguinte decisão:

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:

a) INDEFIRO o pedido de baixa das averbações premonitórias, uma vez que o depósito efetuado nos autos é insuficiente para garantir a execução.

b) REJEITO a alegação de continência das ações.

c) CONCEDO efeitos suspensivos aos presentes embargos até ulterior deliberação acerca da retomada da promoção dos atos constritivos em desfavor do embargante.

d) MANTENHO o indeferimento da tutela provisória de urgência no que tange ao pedido de abstenção da inclusão do nome do embargante nos órgãos de restrição ao crédito.

e) DETERMINO a reunião dos presentes embargos com a ação de resolução e de resilição de contrato de honorários advocatícios c/c declaração contratual e danos morais nº 1000130-31.2023.8.11.0051 para julgamento conjunto. (Sic).

Contra essa decisão, Vilson Paulo dos Reis interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a baixa das averbações premonitórias, incidentes sobre os seus imóveis e a abstenção/retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A Relatora em Substituição Legal, Desa. Maria Helena G. Póvoas, não concedeu o pedido de tutela recursal (id. 176498188, págs. 01/03).

Não se conformando com o
decisum
, Vilson Paulo dos Reis interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 176113653, págs. 01/07).

O Relator originário, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo intempestivo e julgou prejudicado o Agravo Interno (id. 198952672, págs. 01/04).

Vilson Paulo dos Reis interpôs o Recurso de Agravo Interno, requerendo a reconsideração da decisão recorrida (id. 203501167, págs. 01/12).

Na sessão do dia 17/07/2024, o Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, proferiu decisão de retratação, reconhecendo a tempestividade do RAI e, quanto ao mérito do Recurso, proveu-o, para determinar a retirada do nome do Agravante do SERAJUD e a baixa/cancelamento das averbações premonitórias, realizadas sobre os imóveis do Recorrente. Veja-se:

Pelo exposto, retificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso de
AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento.

Utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 175884662),
para
DAR-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão a quo, determinar a retirada do nome do Embargante do SERASAJUD, bem como a imediata baixa/cancelamento das averbações premonitórias realizadas sobre os imóveis do Embargante. (Sic).

Diante disso, solicitei vistas dos autos para melhor análise.

Inicialmente, cumpre assinalar que, de fato,
o Recurso de Agravo de Instrumento é tempestivo,
visto que a decisão recorrida não apreciou um pedido de reconsideração, mas novo requerimento, apresentado em razão de fato novo, qual seja, a efetivação do depósito judicial do valor de R$ 367.531,35 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) para garantia do Juízo.

Passa-se, então, ao julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

O Agravante, como visto, busca a baixa das averbações premonitórias, incidentes nos imóveis de sua propriedade, bem assim a abstenção/exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito.

A anotação premonitória, como sabido, é o ato pelo qual se dá publicidade à execução, após o juiz proferir o despacho inicial, a fim de impedir que o executado esvazie o seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, com isso, frustrar o processo executivo, além de impossibilitar que terceiro de boa-fé seja prejudicado.

Vê-se, portanto, que as averbações premonitórias não configuram ato de constrição, posto que não obstam a alienação dos bens a terceiro.

No caso em tela, observa-se que, após a propositura da Ação de Execução n. 1003730-94.2022.8.11.0051, pela Recorrida, foram realizadas as averbações premonitórias nas matrículas dos imóveis do Agravante e de sua esposa.

Analisando detidamente o caderno processual, observa-se que Recorrente efetuou o depósito judicial do valor incontroverso, qual seja, R$ 367.531,35 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos).

Ocorre que o valor da mencionada Ação de Execução é de R$ 2.886.058,36 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos). Logo, é evidente que o valor do depósito judicial não se mostra suficiente para garantir o Juízo.

Não bastasse isso, nota-se que o imóvel oferecido pelo Recorrente – matrícula n. 11.953 – Fazenda Guanabara II –, não pode ser utilizado para garantia do Juízo, uma vez que o Recorrente (produtor rural) está em recuperação judicial e o bem pode ser considerado “essencial”, tornando-a
inócua
, como bem salientou o Juízo
a quo
.

Com efeito, se as anotações premonitórias incidentes sobre os imóveis do Agravante não possuem cunho restritivo do direito de propriedade, na medida que visa apenas dar publicidade da existência do processo executivo e não houve a garantia do Juízo, é certo que a pretensão de baixa das averbações e
de abstenção/exclusão do nome do Agravante dos órgãos de restrição ao crédito, não merece acolhimento.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA
.

1. Para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a presença, concomitante, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da garantia do juízo.

2. Não há que se falar em garantia parcial da execução, tendo em vista que
a norma do § 1º do art. 919 do CPC é expressa ao estabelecer que a execução deve ser garantida na integralidade, ou seja, por penhora, depósito ou caução suficientes, que abranjam o valor total do débito.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.334571-9/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 12/04/2024). (Destaquei).

Registra-se que o fato de o valor executado ser incerto não obsta que a garantia do Juízo corresponda ao valor integral do débito.

Por fim, deve-se anotar que, embora as anotações premonitórias tenham incidido em 17 (dezessete) imóveis do Agravante, o que, a princípio, se mostra excessivo, tal questão deve, primeiramente, ser submetida à apreciação do Juízo da causa.

Com relação ao pedido de abstenção/retirada do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, também não deve ser acolhido, visto que a probabilidade do direito, nos Embargos à Execução, neste momento processual, é duvidosa, necessitando de instrução probatória e não houve a garantia do Juízo.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões, divirjo do Douto Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vilson Paulo dos Reis, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Ante a divergência instaurada, p
eço vista
dos autos
para melhora análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Pedi vista dos autos, analisei os votos divergentes
e
o processo na sua integralidade, e concluí da mesma forma que o Des. Márcio Vidal.

Desse modo, com a devida vênia
a
o eminente Relator, acompanho o voto do Des. Márcio Vidal, sem a necessidade de fazer qualquer outro adendo ou juntar voto escrito.

É como voto.

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 18/09/2024